Tribunal: TJDFT
Processo: 0027927-60.2014.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INTERCORRENTE. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. RESPONSABILIDADE. CONTRATUAL. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que pronunciou a prescrição no curso da fase de cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer o prazo prescricional aplicável à pretensão de indenização das perdas e danos provocadas pelo descumprimento de obrigação contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O lapso temporal de três (3) anos estabelecido no art. 206, § 3o, inc. V, do Código Civil para a prescrição da pretensão da reparação civil refere-se unicamente à responsabilidade civil extracontratual. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. O prazo de prescrição geral de dez (10) anos previsto no art. 205 do Código Civil é aplicável à obrigação de indenização das perdas e danos decorrentes do inadimplemento contratual, caso não exista outro específico previsto na legislação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação provida.
Tese de julgamento: ­­“O prazo de prescrição geral de dez (10) anos previsto no art. 205 do Código Civil é aplicável à obrigação de indenização das perdas e danos decorrentes do inadimplemento contratual, caso não exista outro específico previsto na legislação”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o; CC, art. 206-A; CPC, arts. 921, §§ 3o, 4o e 4o-A; Lei no 14.010/2020, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.281.594, Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 15.5.2019; STJ, REsp 1.604.412, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.6.2018; Súmula no 150/STF.